Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724697-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO RODRIGUES DA COSTA contra decisão (ID 194854868) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em desfavor de JEOVA SOARES DOS SANTOS, julgou improcedente o incidente de fraude à execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 para cada requerido. Em suas razões (ID 60397611), alega que: 1) a exequente promoveu incidente de fraude à execução ao qual deu o valor da causa de R$ 1.000,00; 2) o cumprimento de sentença supera o valor de R$ 800.000,00; 3) o valor dos imóveis, o quiosque e o apartamento de outro terceiro, individualmente, valem mais de um milhão de reais; 4) a exequente sucumbiu, mas o juízo considerou o caso como questão incidental, apesar do proveito econômico da demanda; 5) o incidente trouxe aos autos duas novas partes (terceiros interessados), cujos bens foram arrolados como objeto da fraude; 6) a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor da avaliação dos bens ou, no mínimo, o saldo devedor da demanda; 7) subsidiariamente, a fixação por equidade deve ser norteada pela tabela de honorários da OAB. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e arbitrada a sucumbência sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, observada a tabela de honorários da OAB. Preparo recolhido (ID 60397612). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator